Tribunal: STF
Processo: HC 180565
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada. 3. Princípio da dialeticidade violado. 4. Alegação de parcialidade do julgador. Inocorrência. 5. Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.